Tribunal: TCU
Processo: 027.169/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1129/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.169/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Guilherme Henrique Rodrigues (XXX.926.037-XX); Gustavo Henrique Rodrigues (XXX.925.787-XX); Luzia Maria dos Santos (XXX.336.217-XX); Marly Santos Adao de Almeida (XXX.085.547-XX); Matheus Henrique Rodrigues (XXX.411.657-XX); Sueli Pimentel Nalin (XXX.081.107-XX); Sueli Pimentel Nalin (XXX.081.107-XX); Wellington Rodrigues de Lima (XXX.818.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.